Tribunal: TJMT
Processo: 1019466-43.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019466-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), ALAN PATRICK BATILANI - CPF: 327.268.108-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO DE MOURA - CPF: 073.554.618-50 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA - CPF: 587.393.001-53 (AGRAVANTE), CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 22.409.272/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. CREDOR HIPOTECÁRIO.

ADJUDICAÇÃO.

POSSIBILIDADE MEDIANTE DEPÓSITO PRÉVIO.

DECISÃO MANTITDA.

Comprovada a existência de crédito hipotecário, a adjudicação o bem é possível mediante o depósito prévio do valor do bem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019466-43.2024.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA

AGRAVADA: CEREAL NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA – ME

TERCEIRO INTERESSADO:

ALAN PATRICK BATILANI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 0026439-36.2019.8.11.0055), que reconheceu o direito de preferência do credor hipotecário e determinou a intimação do ora agravante para manifestar interesse na adjudicação do imóvel penhorado, mediante depósito.

O agravante sustenta que o terceiro interessado, não apresentou o título que embasa a hipoteca, e não é possível verificar se houve quitação ou mesmo a ocorrência de eventual prescrição.

Assevera que na
matrícula do imóvel e na escritura pública apresentada pelo credor hipotecário, a hipoteca registrada em 27/8/2019, tinha o prazo de vencimento de até 12 (doze) meses, mas o terceiro não indica se houve, ou não, vencimento da dívida, apenas comparece nos autos arguindo a nulidade da penhora.

Aduz ser indispensável que o credor hipotecário apresentasse ao menos a origem e natureza da divida, uma vez que o documento colacionado é genérico, sendo assim
inexiste a demonstração de obrigação válida, o próprio registro da hipoteca resta prejudicado, sendo nulo de pleno direito e, consequentemente, não garante o direito de preferência reconhecido em favor do terceiro interessado, ALAN PATRICK BATILANI.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o

direito de adjudicação do imóvel, sem que seja necessário o depósito de qualquer em favor do terceiro interessado, que não comprovou a validade do crédito hipotecário gravado na matrícula do bem penhorado.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer
“a concessão de efeito suspensivo para cessar os efeitos da decisão recorrida, resguardando-se o direito de adjudicação da Agravante, ao menos até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. No mérito, pugna-se pelo provimento do apelo a fim de que seja reconhecido o direito de adjudicação do imóvel, sem que seja necessário o depósito de qualquer em favor do terceiro interessado, que não comprovou a validade do crédito hipotecário gravado na matrícula do bem penhorado.”

Liminar deferida.

Contrarrazões apresentadas. (id. 2333676152 e 234194156)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,

MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 0026439-36.2019.8.11.0055), que reconheceu o direito de preferência do credor hipotecário e determinou a intimação do ora agravante para manifestar interesse na adjudicação do imóvel penhorado, mediante depósito.

O agravante sustenta que o terceiro interessado, não apresentou o título que embasa a hipoteca, e não é possível verificar se houve quitação ou mesmo a ocorrência de eventual prescrição.

Assevera que na
matrícula do imóvel e na escritura pública apresentada pelo credor hipotecário, a hipoteca registrada em 27/8/2019, tinha o prazo de vencimento de até 12 (doze) meses, mas o terceiro não indica se houve, ou não, vencimento da dívida, apenas comparece nos autos arguindo a nulidade da penhora.

Eis o teor da decisão agravada:

Vistos
,

No id 122800158 foi deferido o pedido de penhora via SISBAJUD e efetuado o bloqueio de valor ínfimo, o qual foi desbloqueado.

Ainda, foi realizada a busca de veículos em nome da parte executada, a qual restou infrutífera.

Por fim, foi determinada a intimação do credor hipotecário, diante do interesse da parte exequente em adjudicar o bem penhorado.

No id 122800158 o credor hipotecário apresentou manifestação sustentando que não foi intimado da penhora e avaliação, o que enseja a sua nulidade.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do direito de preferência e crédito do credor hipotecário e sucessivamente o deferimento da adjudicação do bem imóvel em seu favor.

E ainda, na hipótese de não ser acolhido quaisquer dos pedidos, requereu que seja adotado o regramento do art. 908, do CPC, com a preferência e sub-rogação ao credor hipotecário.

No id 130405317 a parte executada apresentou manifestação discordando da adjudicação do bem penhorado.

No id 143280711 a parte exequente requereu a rejeição dos pedidos formulados pelo credor hipotecário.

É o necessário à análise e decisão
.

Analisando detidamente os autos, verifico que na pág. 20 do id 55110358,

foi realizada a penhora do imóvel matriculado sob nº 48.135 do CRI do Distrito Federal e no id 80986036 foi realizada a avaliação.

Nessa esteira, diante do interesse da parte exequente em adjudicar o bem penhorado, no id 122800158 foi determinada a intimação do credor hipotecário.

Por sua vez, o credor hipotecário apresentou manifestação sustentando que não foi intimado da penhora e avaliação, o que enseja a sua nulidade.

Diante disso, em que pese a previsão do art. 799, do CPC, quanto à necessidade de intimação do credor hipotecário, esta não faz menção acerca dos atos procedimentais para referida intimação, na medida em que o prazo para tanto é aquele previsto no art. 889 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que a intimação do credor hipotecário poderá ser promovida até 05 dias antes da alienação judicial:

“Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

(...)

V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;”

Para corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CREDOR HIPOTECÁRIO NÃO INTIMADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 899 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o Art. 799 do Código de Processo Civil prever a necessidade de intimação do credor hipotecário, é fato que o prazo para tanto é aquele previsto no art. 889 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que a intimação do credor hipotecário poderá ser promovida até 05 (cinco) dias antes da alienação judicial. Decisão mantida”.
(TJ-MT 10262784320208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Portanto, não há que acolher a alegação de nulidade, vez que o credor hipotecário foi intimado antes da alienação do imóvel penhorado
.

Requereu, subsidiariamente, o credor hipotecário, o reconhecimento do direito de preferência e sucessivamente o deferimento da adjudicação do bem imóvel em seu favor.

E ainda, na hipótese de não ser acolhido quaisquer dos pedidos, requereu que seja adotado o regramento do art. 908, do CPC, com a preferência e sub-rogação ao credor hipotecário.

Por sua vez, a parte exequente no id 143280711 requereu a intimação do credor hipotecário para apresentar o título que embasa a hipoteca, vez que não é possível verificar se houve a quitação ou a ocorrência de eventual prescrição.

Contudo, o título foi juntado pelo credor hipotecário no id 127145439, bem como apresentou o valor atualizado do débito no id 127145440.

Assim, intime-se a parte exequente para se manifestar e na mesma oportunidade informar se ainda possui interesse na adjudicação do imóvel penhorado (matrícula nº 48135 do CRI do Distrito Federal), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser registrado que a adjudicação por credor não preferencial, é necessário o depósito do valor referente aos créditos que detém prerrogativas sobre o seu, bem como que eventual pretensão de desconstituição de garantia hipotecária havida entre a parte executada e terceiro, desafia o ajuizamento de demanda própria. Nesse sentido, os julgados ora colacionados:

(...)”

Como se vê na decisão agravada, ao contrário do alegado pelo agravante, o credor hipotecário
ALAN PATRICK BATILANI,
quan
do intimado pelo juízo, apresentou o título e o valor atualizado do débito, o que demonstra de forma inequívoca que não houve a quitação do débito (id. 127145440-autos principais).

Tal fato é corroborado pela executada, ora agravada
CEREAL NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA – ME,

que em suas contrarrazões, confirma que
“
Alan Patrick Batilani expressou a PREFERÊNCIA DE SEU CRÉDITO NA ORDEM DE R$ 4.480.475,69 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), conforme o Demonstrativo do Débito atualizado juntado aos autos de origem, o qual contém todos os dados em conforme com a Escritura de Confissão de Dívida e Garantia Hipotecária.”

No que tange ao pedido de dispensa do depósito de
qualquer valor em favor do terceiro interessado, por que não comprovou a validade do crédito hipotecário gravado na matrícula do bem penhorado, não merece acolhimento uma vez que já ficou comprovado nos autos a condição de credor hipotecário do terceiro interessado
Alan Patrick Batilani
.

Ademais, ao contrário do que pretende a agravante, a adjudicação do bem não elide a observância à ordem das preferências dos créditos, nos termos do disposto no artigo 908, caput, §§ 1.º e 2.º, do Código de Processo Civil, aplicável tanto na hipótese de alienação quanto na de adjudicação, verbis:

“Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora”

No caso, é inequívoca a existência do crédito hipotecário preferencial ao crédito do exequente, ora agravante, e por isso o Magistrado determinou a intimação do exequente ora agravante para informar interesse na adjudicação do imóvel penhorado (matrícula nº 48135 do CRI do Distrito Federal), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser registrado que a adjudicação por credor não preferencial, é necessário o depósito do valor referente aos créditos que detém prerrogativas sobre o seu, e que eventual discussão a respeito da discussão desconstituição de garantia hipotecária havida entre a parte executada e terceiro, desafia o ajuizamento de demanda própria.

O agravante não se insurge contra a decisão no ponto em que o Magistrado diz que não comporta discussão nos autos da execução sobre garantia hipotecaria havida entre a agravada
CEREAL NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA – ME
e o
terceiro interessado

ALAN PATRICK BATILANI
.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Adjudicação de bem imóvel. Existência de créditos preferenciais ao da exequente. Depósito do valor da avaliação do imóvel. Necessidade. Adjudicação que não elide a observância à ordem das preferências dos créditos. Exegese do artigo 908, caput e § 1.º, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2219547-08.2023.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Desta forma, não merece reforma a decisão agravada, uma vez que está comprovada a condição de credor hipotecário e o valor do débito.

Ante o exposto, revogo a liminar e DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024